Tribunal: CARF
Processo: 10730.721860/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721860/2017-46
RESOLUÇÃO
2001-000.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO LESNICZKI MARTINS DE CAMPOS FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja juntada cópia
da declaração retificadora com os dados relativos ao presente processo, apenas, apresentada pelo
escritório STUSSI NEVES ADVOGADOS do ano calendário de 2014. Após, retornem os autos para
julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721860/2017-46
2
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 55.114,61, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 08/06/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação em
07/07/2017. Em sua defesa, em síntese, em relação à infração Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o sujeito passivo reclama que o valor glosado pela fiscalização tem origem
nos rendimentos no valor de R$ 2.771,36, referente a aplicação de CDB da conta corrente (3453-
00001000568-9), conforme informado pelo Banco Santander; no que tange à suposta omissão de
rendimentos, no valor de R$ 210.283,22, com IRRF no valor de R$ 7.446,98, alega que se trata de
valores recebidos na qualidade de procurador de Manoel Antônio Sendas Filho, através de Mandado
de Pagamento n. 2244/132/2014/MPG, oriundo do processo judicial n. 0006975- 92.2013.8.19.0029,
por força procuração judicial outorgada. (docs. 02/04).
Ato posterior, após a análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal lavrou o Despacho, de fls. 63 a 67, se manifestando pela manutenção das infrações
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
Cientificado do referido despacho o sujeito passivo não se manifestou.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 78/82 julgou improcedente a impugnação, mantendo a
integralidade do lançamento.
Às fls. 92/95 é apresentado recurso voluntário no qual o contribuinte reitera os
pontos de sua impugnação mas também afirma que o escritório de advocacia teria retificado a sua
DIRF do ano-calendário 2014, reconhecendo o erro. Para comprovar sua alegação apresenta cópia
do recibo de envio da declaração retificadora de no 27.57.75.23.02-03 – de fls. 99.
Salienta ter ficado apenas com a quantia de R$ 115.548,22 do total do valor que foi
depositado em sua conta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721860/2017-46
3
Conforme relatado, trata-se de IRPF suplementar em razão das supostas omissões:
compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
No que tange à alegação de omissão de rendimentos, a tese de defesa do
Recorrente é no sentido de erro no preenchimento da DIRF da fonte pagadora, uma vez que os
valores recebidos não seriam relativos a comissão, mas sim a quantia recebida na qualidade de
procurador de Manoel Antônio Sendas Filho, através de Mandado de Pagamento no
2244/132/2014/MPG, oriundo do processo judicial no 0006975-92.2013.8.19.0029, por força de
procuração judicial outorgada.
Em sede recursal, com o intuito de comprovar suas alegações é aduzido que o
escritório teria retificado sua DIRF para a correção do equívoco alegado por meio do envio da
declaração retificadora de no 27.57.75.23.02-03 – documento de fls. 99.
No bojo do recurso voluntário o contribuinte salienta ter ficado apenas com a
quantia de R$ 115.548,22.
Todavia, o documento trazido aos autos – fls. 99 – é apenas a cópia do recibo de
entrega de declaração do escritório STUSSI NEVES ADVOGADOS, não tendo sido apresentado o seu
conteúdo.
Entendo que a análise completa do documento é essencial para a formação de juízo
de convicção para o deslinde do feito.
Deste modo, o documento precisa ser juntado aos autos.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que seja os autos sejam baixados em diligência para que
seja juntada cópia da declaração retificadora com os dados relativos ao presente processo,
apenas, apresentada pelo escritório STUSSI NEVES ADVOGADOS do ano-calendário de 2014. Após,
retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 106
DF CARF MF
Original